Tribunal: TJSP
Processo: 1032976-61.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO JUNTO AO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. – Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado e a repetição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais – Parcial procedência – Apelo da autora, visando obter a indenização por danos morais e a fixação da verba honorária sucumbencial por

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO JUNTO AO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. – Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado e a repetição em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais – Parcial procedência – Apelo da autora, visando obter a indenização por danos morais e a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade, com base no artigo 85, §8o-A do CPC, ou seja, nos valores estipulados pela OAB –DANOS MORAIS que não devem ser concedidos – Conquanto possa ter comprometido a subsistência da autora, não houve comprovação de que ela tenha passado por qualquer sofrimento ou humilhação, não parecendo a situação por ela vivida exceder os limites do mero aborrecimento – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL: Pretensão de majoração, fixando-a por equidade e respeitando-se o valor da Tabela da OAB/SP e o art. 85, §8o-A, do CPC – Possibilidade de fixação da honorária segundo o critério da equidade apenas se a causa tiver baixo valor, o que não é o caso –
Ausência de vinculação do juízo à Tabela da OAB/SP, por ser ela meramente informativa – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.